Tribunal: STF
Processo: RE 1509370
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia formalizou recurso extraordinário (eDoc 28) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 17) assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, CONEXÃO E NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DISTRIBUÍDAS SEPARADAMENTE E ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. VPNI COMPONENTE DO VALOR GLOBAL. INDIFERENTE À ANÁLISE DO PISO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Em suas razões, alegando violação ao art. 100 da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao julgar improcedente impugnação ao cumprimento autônomo de obrigação de fazer constante de título coletivo, considera que o pagamento dos valores devidos entre a ordem de cumprimento da obrigação de fazer e a sua efetiva implementação em folha de pagamento deveria ser feito por inclusão em folha, independentemente de precatório, pelo que restou ofendido o art. 100 do texto constitucional. 



    O acórdão recorrido viola o art. 100 da Constituição Federal, não sendo pertinente a invocação da tese firmada quanto ao Tema 45 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, desvirtuando a Turma Julgadora o distinguish ao afastar a tese firmada em derredor do Tema 831, bem como o efeito vinculante do acórdão exarado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, sendo assentado o seguinte fundamento no acórdão recorrido, in verbis:



    […]



    Em verdade, o aludido Tema 45 fixou a tese, com a qual não se controverte, de que o regime de precatório previsto no art. 100 não obsta o cumprimento de obrigação de fazer consistente em implantação de vantagemde servidor em folha de pagamento. Quanto a tal questão, não há qualquer dúvida. 



    […]



    Em outros termos, se transcorre um prazo entre a decisão que ordena a inclusão em folha e a efetiva inclusão, as parcelas referentes ao mês ou aos meses que mediam tais termos são pretéritas e, como tal, não podem ser satisfeitas mediante a inclusão em folha, que não pode ter caráter retroativo, sob pena de burla ao regime constitucional de precatório. 



    Não se está, com isso, negando que seja possível o cumprimento de obrigação de fazer consistente em implementação em folha de determinada vantagem, mas só estabelecendo que, se tais vantagens que deveriam ser incluídas se tornarem vencidas, estarão sujeitas a precatório, posto que ultrapassado o termo de sua devida inclusão. 



    […]



    Nesse sentido, não se revela possível o cumprimento de obrigação de fazer quanto a parcelas pretéritas a sua implementação mediante inclusão em folha, por se convolar em obrigação pecuniária. Exemplificativamente, não se pode entender que incluir parcela referente ao mês de junho na folha de pagamento do mês de julho seja obrigação de fazer, posto que só vencido o seu termo próprio.



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao manter a decisão agravada, que dispensa da sujeição do pagamento ao rito previsto pelo regime constitucional de precatórios, constante do art. 100 do texto constitucional, parcelas devidas desde a ordem de inclusão em folha até sua implementação, contraria o art. 100 da Constituição Federal. 



    […]



    Recorde-se, como já apontado quando da preliminar de repercussão geral, que o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 889.173, sem sujeitá-la a qualquer exceção, firmando a tese do Tema 831. 



    Em contrarrazões (eDoc 31), a recorrida pugna pelo não-conhecimento do recurso e, em ordem sucessiva, pela manutenção do acórdão recorrido, dada a existência de entendimento jurisprudencial favorável ao direito por ela invocado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal estadual concluiu pela possibilidade da execução individual de título executivo coletivo tirado de ação de mandado de segurança; e que a quitação do crédito exequendo se efetuasse por meio de folha suplementar. No acórdão que refutou o juízo de retratação, a seguinte fundamentação foi adotada:



    (...) Outrossim, o cumprimento da obrigação de pagar tramita em autos apartados, momento em que será decidida a forma como se dará a satisfação de eventual crédito.



    […]



    Sobre o tema, ao apreciar o Tema de nº 45 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    Sendo assim, o entendimento firmado no v. acórdão deste colegiado é distinto daquele emanado pelo Supremo Tribunal Federal no leading case RE de nº. 889.173 - Tema 831. 



    E não há como, neste juízo de retratação, em que se permite apenas analisar o julgamento realizado sob a ótica do repetitivo, fazer um novo julgamento da causa, com base em novos fundamentos, modificando completamente a conclusão a que chegou a câmara naquela oportunidade. 



    Isso equivaleria a um juízo revisional, totalmente descabido em sede de mera retratação à vista de precedente superior. Assim, levando em conta a disparidade entre o entendimento adotado por este órgão fracionário e a tese que veio a ser firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE de nº. 889.173 - Tema 831, ou seja, por se tratar de hipóteses distintas, não há o que se alterar no acórdão proferido na apelação cível. 



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema. 



    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831/RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por condenação judicial devem obedecer à ordem de expedição dos precatórios. Eis a correspondente ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA.VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018 - grifei)



    Na oportunidade, o Plenário fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Aquele entendimento veio a ser ratificado na análise da ADI 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019 – grifei)



    Saliento que o Tema 45/RG versa questão diversa da tratada no caso concreto, em que a exequente pretende obter a quitação de seu crédito mediante mera inclusão em folha de pagamento das parcelas devidas, a despeito do regime de precatório. Naquele tema, ao revés, a matéria controvertida estava adstrita à execução provisória de sentença de implantação de pensão militar, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública.



    Estando a matéria impugnada abarcada pelo quanto decidido no Tema n. 831/RG, deve ser sujeitar ao regime de precatórios/RPV o pagamento das parcelas devidas entre a ordem de cumprimento e a efetiva implementação em folha.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial (e. doc 2 - ID: db203526).



    Por tratar-se de recurso tirado de ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente